Tribunal: TJSP
Processo: 2135764-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de pleito de desbloqueio dos ativos financeiros efetuados na conta bancária da Agravante, através do SISBAJJUD. Inconformismo. Alegação de bloqueio de valores impenhoráveis. Inteligência do art. 833, IV e X, do CPC. Quantia constrita que se encontra abaixo do patamar de 40 salários-mínimos. Proteção de quantias em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de pleito de desbloqueio dos ativos financeiros efetuados na conta bancária da Agravante, através do SISBAJJUD. Inconformismo. Alegação de bloqueio de valores impenhoráveis. Inteligência do art. 833, IV e X, do CPC. Quantia constrita que se encontra abaixo do patamar de 40 salários-mínimos. Proteção de quantias em poupança, conta ou outros investimentos. Reserva que deve ser preservada. Impenhorabilidade que deve ser prestigiada. Decisão reformada. Recurso provido.